Tribunal: TJMT
Processo: 1008504-49.2024.8.11.0003
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008504-49.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão, Receptação, Crimes de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GUILHERME HENRIQUE MARQUES SOUZA - CPF: 062.422.801-08 (APELANTE), RAFAELA RESENDE BERTOLDO - CPF: 062.495.841-88 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIELMA MORAES - CPF: 020.271.413-67 (TERCEIRO INTERESSADO), MIKAEL FRANCIS OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 134.315.457-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAIR CORADIN - CPF: 656.849.409-78 (VÍTIMA), RAFAEL CORADIN - CPF: 090.615.699-82 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Receptação. Preliminar da PGJ. Princípio da dialeticidade. Rejeitada. Pedido de absolvição. Autoria e materialidade comprovadas. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por receptação a 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto, visando a absolvição.

II. Questão em discussão

Há duas questões:
1)
direito ao duplo grau de jurisdição com reanálise dos fatos e provas
; 2) inobservância ao princípio da dialeticidade.

III. Razões de decidir

1.
Deve ser rechaçada a preliminar de não conhecimento do presente recurso de apelação por suposta violação ao princípio da dialeticidade, porquanto, embora a defesa técnica do apelante tenha apresentado pedido de absolvição genericamente, sem expor seus argumentos fáticos e jurídicos para fundamentar a insurgência, é possível verificar que ele manifestou expressamente, quando foi intimado da sentença, que deveria ser adotado posicionamento jurídico diverso daquele externado na sentença condenatória, motivo pelo qual o recurso defensivo deve ser apreciado, em respeito às garantias constitucionais ao contraditório e à ampla defesa.

2.
A conduta de fornecer conta bancária a terceiro para recebimento de valores que, pelas circunstâncias do caso, sabia ser de proveniência ilícita, configura o crime de receptação.

3.
O recebimento de valores atípicos em conta bancária sem justificativa plausível configura elemento probatório robusto para condenação por receptação dolosa.

V. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
Não pode ser negado o direito ao duplo grau de jurisdição em matéria penal, que assegura o efeito devolutivo da apelação de sentença condenatória.

2. Impõe-se manter a sentença condenatória por receptação quando comprovado que o apelante, ciente da origem ilícita dos valores, utilizou conta bancária para recebê-los.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 180,
caput
; CPP, arts. 386, III e VII; 593, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AP nº 0016306-37.2016.8.11.0055, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, j. 29.9.2021; TJDFT, AP nº 0702086-32.2022.8.07.0010, Rel. Desª. Simone Lucindo, j. 22.2.2024, p. 1.3.2024; TJDFT, AP nº 0718184-22.2022.8.07.0001, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, j. 31.10.2023, p. 23.11.2023; TJSP, AP nº 1513795-14.2021.8.26.0050, Rel. Des. Luís Geraldo Lanfredi, j. 13.1.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1008504-49.2024.8.11.0003 - COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): GUILHERME HENRIQUE MARQUES SOUZA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por GUILHERME HENRIQUE MARQUES SOUZA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJE nº 1008504-49.2024.8.11.0003), que o condenou por receptação a 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 180,
caput
, do CP - (ID 273429065).

A
Defensoria Pública argumenta que o apelante possui direito ao
“duplo grau de jurisdição”
com
“reanálise dos fatos e provas”
.

Requer o provimento para que seja absolvido (ID 273429081).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 273429084).

A i. 11ª Procuradoria-Geral de Justiça Criminal suscita o não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade, e, no mérito, opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. DA PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. OS RECURSOS DEVEM IMPUGNAR ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE SE PRETENDE REFORMAR, NÃO SENDO SUFICIENTES ALEGAÇÕES GENÉRICAS. 2. DO MÉRITO. REANÁLISE DOS FATOS, DAS PROVAS E DA PENA APLICADA. NÃO CABIMENTO. OS ELEMENTOS PROBATÓRIOS ANGARIADOS DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL PERMITEM EXTRAIR GRAU DE CERTEZA SOBRE A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO DELITO. DOSIMETRIA DA PENA ADEQUADAMENTE REALIZADA. PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E, NO MÉRITO, PELO DESPROVIMENTO.”
(Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça - ID 282586875)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A i. 11ª Procuradoria-Geral de Justiça Criminal suscita o não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade (ID 282586875).

De fato, nas razões recursais, o órgão da Defensoria Pública apontou como fundamento recursal o direito à reanalise de fatos e provas pela instância superior [duplo grau de jurisdição], pugnando pela absolvição do apelante, não exercendo adequadamente seu dever constitucional de assistência jurídica, não bastasse a indiferença com a jurisdição de segundo grau.

Ocorre que o apelante GUILHERME HENRIQUE MARQUES SOUZA, intimado da sentença condenatória, manifestou expressamente seu desejo de recorrer, consoante certidão subscrita pela gestora judiciária Anselma Nancy Cajango (ID 273429073).

No caso, não pode ser negado o direito ao duplo grau de jurisdição em matéria penal, que assegura o efeito devolutivo da apelação de sentença condenatória.

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Deve ser rechaçada a preliminar de não conhecimento do presente recurso de apelação por suposta violação ao princípio da dialeticidade, porquanto, embora a defesa técnica do apelante tenha apresentado pedido de absolvição genericamente, sem expor seus argumentos fáticos e jurídicos para fundamentar a insurgência, é possível verificar que ele manifestou expressamente, quando foi intimado da sentença, que deveria ser adotado posicionamento jurídico diverso daquele externado na sentença condenatória, motivo pelo qual o recurso defensivo deve ser apreciado, em respeito às garantias constitucionais ao contraditório e à ampla defesa; cumprindo destacar, ademais, que a apelação, como todo recurso, devolve ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada e da que pode ser conhecida de ofício.”
(AP 0016306-37.2016.8.11.0055 - Relator Des. Luiz Ferreira da Silva - Segunda Câmara Criminal - j. 29.9.2021)

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 03/04/2024, por volta das 15:51h, na Rua 5, nº 551, Jardim das Hortências, em Rondonópolis, os denunciados GUILHERME HENRIQUE MARQUES SOUZA e RAFAELA RESENDE BERTOLDO com consciência, vontade e auxílio de comparsas ainda não identificados que agiram com unidade de desígnios para constranger as vítimas R. C. e C. C. a realizarem transferências bancárias via PIX, inclusive através da conta de um amigo da vítima, o valor de R$ 21.819,00, com o intuito de obter vantagem financeira [...]

Diante do exposto, colhidas provas cabais da materialidade e indícios suficientes de autoria, cumpre ao Ministério Público denunciar [...]

b) GUILHERME HENRIQUE MARQUES SOUZA, indiciada como incurso no crime de EXTORSÃO MAJORADA e "LAVAGEM DE DINHEIRO", previsto nos arts. 158, §1°, do Código, Penal c/c art. 1° da lei 9.613/98, ambos os crimes por 3 vezes, c/c art. 28, da Lei 11.343/2003”
(Ari Madeira Costa, promotor de Justiça - ID 273428900)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“[...] A materialidade da conduta criminosa ressurge comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante (152182850), Termo de Exibição e Apreensão (152182853), Boletim de Ocorrência (152182854, 152182855), Comprovante de Transferência (152182885 - Pág. 28/40), Laudo Pericial de Entorpecente (156603313), Relatório de Detalhamento de Contas (173140309, 173140311, 173140312, 173140313, 173140314, 173140315), além dos depoimentos colhidos. [...]

Perante o juízo a acusada Rafaela narra que contava com 20 anos na época dos fatos e que o acusado Guilherme é genitor da sua filha de 4 anos. Sustenta que ficaram um longo período separados e que havia retomado o relacionamento com o acusado há aproximadamente 30 dias, morando juntos há menos de duas semanas.

Sustenta que desconhecia a origem do dinheiro creditado em sua conta e que o então companheiro, Guilherme Henrique Marques de Souza, era quem movimentava a conta bancária. Aduz que o acusado pediu para usar a conta a fim de receber valores de um amigo e que não desconfiou tratar-se de algo ilícito, uma vez que o companheiro lhe havia feito promessas sobre mudança de vida e comportamento.

Após receber os valores, suspeitando dos depósitos altos e da multiplicidade, confrontou Guilherme que confessou tratar-se de dinheiro proveniente de golpe. Segundo Rafaela, todo o dinheiro foi transferido ou sacado da sua conta, não resultando em nenhum proveito de sua parte.

Alega que não mantém qualquer relacionamento com o acusado desde a prisão, retornando para a casa dos genitores e provendo os cuidados da filha sem o auxílio do genitor.

No mesmo sentido são as declarações de Guilherme. O acusado confirma o recebimento dos valores na conta de Rafaela afirmando, no entanto, que embora soubesse da origem ilícita, desconhecia se tratar de produto de crime de extorsão ou sequestro. Alega que um sujeito chegou até ele oferecendo dinheiro para que ele fizesse um saque. Sustenta que sua conta bancária estava devedora, então utilizou a conta de Rafaela. Enquanto sacava o dinheiro notou que um veículo Voyage de cor preta o acompanhava, seguindo-o até sua residência. No local, o indivíduo do interior do veículo o abordou solicitando o dinheiro. Afirma que ficou com o valor de R$500,00.

Confirma que já havia utilizado a conta de Rafaela para recebimento de valores ilícitos.

O investigador de Polícia Patric Oliveira dos Santos narrou em juízo que durante investigações sobre o delito de roubo contra as vítimas R.C. e C.C. onde ambos foram atraídos até a cidade sob o pretexto de compra de uma máquina agrícola. Ao chegar na cidade, foram surpreendidos por indivíduos armados que colocaram uma vítima no portamalas do veículo e outra no banco de trás acompanhada de um suspeito. Os indivíduos realizaram chamadas de vídeo com familiares das vítimas com arma em punho exigindo a transferência de dinheiro. Segundo a testemunha, a conta de titularidade de Rafaela recebeu a quantia de R$15.000,00.

No decorrer das investigações identificaram que Rafaela era companheira de Guilherme, indivíduo que já possuía registros criminais por crimes similares. Se deslocaram até o endereço do casal e verificaram a chegada de ambos em um veículo Peugeot de cor preta. Ao perceber a chegada da Polícia, Guilherme tentou fugir e quebrou seu aparelho celular, no evidente intuito de encobrir rastros, prática comum de integrantes do Comando Vermelho por ser determinação explícita entre os faccionados.

Patric descreve que no momento da abordagem Rafaela afirmou saber que a conta seria utilizada por Guilherme para receber dinheiro proveniente de crime e que a conta da acusada havia sido beneficiária de outro valor proveniente de crime cometido anteriormente na cidade de Cáceres/MT.

Patric narra que dois dos autores do roubo e extorsão foram identificados e reconhecidos pelas vítimas, quais sejam, o motorista do Uber que levou os suspeitos ao local do crime e a pessoa de alcunha “Sprite”. O terceiro suspeito não foi identificado.

O investigador descreve que “as pessoas que emprestam as contas que recebem esse dinheiro, geralmente não tem ligação direta com o autor do crime” e que “a função deles é somente a parte financeira e não a participação direta como autor do roubo”.

A vítima Rafael Coradin narra que foi até Rondonópolis acompanhado do genitor para olhar uma máquina. Chegando no barracão indicado os indivíduos afirmaram que não estavam com a chave e enquanto esperavam alguém trazer a chave foram surpreendidos pelos agentes que, apresentando arma de fogo, recolheram seus pertences (celular, chave do carro, carteira, aliança) e exigiram dinheiro. Como não tinham dinheiro em mãos, foram amarrados e ele foi colocado no porta-malas do veículo e o genitor no banco traseiro. Descreve que deram uma volta na quadra, parando em um barracão abandonado, onde desceram do carro e os colocaram de joelho no chão começando a revirar os aplicativos financeiros. Como não havia valores nas contas começaram a ameaçar e dar tapas no seu rosto.

Afirma que a todo momento os dois indivíduos contatavam alguém por telefone que os orientavam no que fazer. Ficaram rodando a cidade a procura de um local que servisse de cativeiro. Em determinado momento pararam em uma praça e um casal de moto foi até eles e levou uma máquina de cartão onde efetuaram vários pagamentos no cartão de crédito. Ligaram de vídeo para a esposa da Rafael que contatou o compadre e transferiu R$10.000,00 para a conta dele, o mesmo aconteceu com o patrão da vítima que depositou o salário no valor de R$10.000,00. Com o dinheiro na conta de Rafael e em posse do aplicativo, realizaram as transferências para terceiros.

Após concluir as transferências bancárias, abandonaram as vítimas em um matagal.

No mesmo sentido foram as declarações da vítima Clair Coradim.

Dessa forma, incontroverso nos autos que o acusado GUILHERME tinha conhecimento da origem ilícita dos valores recebidos na conta bancária da ré Rafaela, cujos dados foram fornecidos por ele próprio.

Rafaela, por sua vez, confirma em juízo que mesmo tendo conhecimento sobre o envolvimento do acusado em momento anterior com golpes financeiros via OLX, emprestou a conta bancária para recebimento de valores.

Incontroverso, portanto, que ambos os acusados sabiam que receberiam na conta de Rafaela valores provenientes de conduta criminosa.

No entanto, o recebimento em conta bancária fruto do roubo e extorsão perpetrados contra a as vítimas, não os vincula automaticamente ao crime de roubo e extorsão, sendo indispensável que se comprove o ajuste prévio com os autores do fato, responsáveis para prática do tal crime.

Tal prova não se faz presente nos autos com a segurança necessária a indicar, sem margem de dúvida razoável, que os acusados tivessem plena consciência de que, com sua ação (emprestar conta bancária), direcionada a auferir proveito do crime, soubesse que participavam do crime de roubo e extorsão que vitimou Rafael e Clair, anuindo com a prática do delito em questão.

Entretanto, é inegável pela dinâmica dos fatos consistentes no fornecimento da conta bancária sem qualquer justificava para recebimento de valores duvidosos e posterior saque e entrega à terceiro desconhecido, que os denunciados assentiram com o recebimento de valores de origem ilegítima em sua conta bancária e de tal se aproveitou, assim o fazendo em benefício próprio ou de terceira pessoa.

Diferencia-se, contudo, a conduta de Rafaela da conduta de Guilherme no momento em que enquanto Guilherme sabia que o dinheiro recebido tinha origem ilícita, a acusada Rafaela deveria presumir-se obtida por meio criminoso considerando que proveniente de transações do companheiro que, ela própria, atribui o envolvimento com golpes financeiros.

Assim sendo, incabível absolvição de Rafaela como requer a defesa.

Porém, merece parcial acolhimento a tese defensiva no que tange ao pedido de DESCLASSIFICAÇÃO para o delito de Receptação.

O art. 383 do Código de Processo Penal estabelece que o juiz pode atribuir definição jurídica diversa, desde que não modifique a descrição do fato contido na denúncia, de maneira a conduta atribuída aos acusados tipificada no art. 158, §1°, do Código Penal da maneira como descrita na denúncia e apurada durante a instrução processual deve ser desclassificada para o crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal para Guilherme e art. 180, §3º do Código Penal para Rafaela, pois, como visto, não pairam dúvidas de que os réus receberam em 3 oportunidades valores cuja origem duvidosa tinham ou deveriam ter plena consciência.

No que tange ao crime previsto no art. 1° da lei 9.613/98 entendo não haver prova cabal da intenção dos acusados em dar aparência lícita aos valores produtos de ilícitos, e sim a obtenção, para si e para outrem, de imediata vantagem econômica indevida, uma vez que tão logo recebeu os depósitos na conta de Rafaela, Guilherme sacou o dinheiro em espécie e entregou a pessoa determinada. Dessa forma, a absolvição dos acusados pelo crime do art. 1° da lei 9.613/98 é medida que se impõe. [...]

Assim, entendendo estar devidamente comprovada a materialidade e autoria atribuída ao acusado, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA para DESCLASSIFICAR a conduta imputada na inicial acusatória e, com fundamento no artigo 387 do Código de Processo Penal, CONDENAR RAFAELA RESENDE BERTOLDO pela prática do crime previsto no artigo 180, §3º do Código Penal, ABSOLVENDO-A do delito tipificado no art. 1° da lei 9.613/98 nos termos do art. 386, VII do CPP, bem como CONDENAR GUILHERME HENRIQUE MARQUES SOUZA pela prática do delito previsto no art. 180, caput, do Código Penal, ABSOLVENDO-O dos delitos do art. 1° da lei 9.613/98 e art. 28, da Lei n.º 11.343/06, com fundamento no artigo 386, III e VII do Código de Processo Penal. [...]”
(
273429065
, juiz de Direito - ID 273429065)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Termo de Exibição e Apreensão (fls. 19 - ID

273428368), Comprovantes de Transferências (fls. 39 - ID 273428374), Termo de Entrega (fls. 167 - ID 273428858), Relatório de Investigação n° 2024.13.38898 (fls. 527 - ID 273428885), Relatório nº 2024.7.42505 (fls. 607 - ID

273428889) e Relatórios do Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias (fls. 981 - ID

273429029/ ID 273429035), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se as declarações de Patric Oliveira dos Santos, investigador de polícia (fls. 31 - ID 273428371), Marcio Leandro Lowe, investigador de polícia (fls. 34 - ID 273428372), Rafael Coradin, vítima (fls. 37 - ID 273428373 e fls. 200 - ID 273428864), Lauro Evaner Corrêa, policial militar (fls. 189 - ID 273428864),

Fabiana Moreira da Silva, investigadora de polícia (fls. 195 - ID 273428864), Clair Coradin, vítima (fls. 219 - ID

273428866), Abel Sauer, vítima (fls. 294 - ID 273428884),

Rogerio Alves de Souza, policial civil (fls. 306 - ID 273428884), Andre Haniel Cruz, codenunciado (fls. 202 - ID 273428864), e GUILHERME HENRIQUE MARQUES SOUZA, apelante (fls. 55 - ID

273428383).

Em Juízo, foram ouvidas as vítimas Rafael Coradin e Clair Coradin, o investigador de polícia Patric Oliveira dos Santos, a corré Rafaela Resende Bertoldo, e o apelante Guilherme Henrique Marques Souza (Relatórios de Mídias - ID 273429053).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se que, no dia 3.4.2024, por volta das 15h51min, na rua 5, nº 551, bairro Jardim das Hortências, em Rondonópolis/MT, o apelante e a corré Rafaela Resende Bertoldo receberam valor que sabiam ser produto de crime [roubo e extorsão cometidos contra as vítimas Rafael Coradin e Clair Coradin], consistente em transferências bancárias
“via pix”
, na quantia de R$ 21.819,00 (vinte e um mil, oitocentos e dezenove reais), consoante declarações do investigador de polícia Patric Oliveira dos Santos e das vítimas, em ambas as fases da persecução penal (ID 273428373/ ID 273428866/ ID 273429053).

Essas narrativas [do investigador de polícia e das vítimas] estão corroboradas pelo depoimento do próprio apelante, nas fases policial e judicial, o qual admitiu que
“emprestou a conta bancária de sua companheira Rafaela”
para receber valores ilícitos provenientes de
“golpes da OLX”
, mediante recompensa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Igualmente, Rafaela Resende Bertoldo [companheira do apelante] confirmou, em Juízo, que
“Guilherme pediu para usar a sua conta e já tinha conhecimento que estava envolvido com algo ilícito”
(Relatórios de Mídias - ID 273429053).

Frisem-se que ambos [o apelante e a corré Rafaela Resende Bertoldo] receberam diversos valores significativos em suas contas bancárias, conforme os Relatórios de Investigação de Movimentações Bancárias elaborados pela Diretoria de Inteligência da Polícia Civil (fls. 981 - ID 273429029/ ID 273429035).

Com efeito,
“a conduta de fornecer conta bancária a terceiro para recebimento de valores que, pelas circunstâncias do caso, sabia ser de proveniência ilícita, configura o crime de receptação”
(TJ-DF, AP nº 0702086-32.2022.8.07.0010 - Relatora: Desª. Simone Lucindo - j. 22.2.2024 - p. 1º.3.2024; AP nº 07181842220228070001 - Relator: Des. Josapha Francisco dos Santos - j. 31.10.2023 - p. 23.11.2023).

Em situação semelhante, o e. TJSP assim decidiu:

“O recebimento de valores atípicos em conta bancária sem justificativa plausível configura elemento probatório robusto para condenação por receptação dolosa. A mera alegação de empréstimo de conta bancária, sem comprovação documental ou testemunhal, não afasta a responsabilidade penal do acusado.”
(AP nº 1513795-14.2021.8.26.0050 - Relator: Des. Luís Geraldo Lanfredi - j. 13.1.2025).

Logo, a responsabilização penal do apelante pela receptação deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025